Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS E JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. ESTELIONATO. CRIME PRATICADO MEDIANTE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.155/2021. LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 70, § 4o, do CPP, acrescentado pela Lei no 14.155/2021, publicada no DOU 28/05/2021, dispõe que: “Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção”.
2. No caso, firma-se a competência do Juízo Suscitado, haja vista ser o local de domicílio das vítimas.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.